Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO: 0708547-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO GONCALVES RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por SERGIO GONÇALVES RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que ao determinar a somatória das penas em execução do agravante, deixou de considerar o período integral em que ficou preso preventivamente. Alega a Defesa, em síntese, que o RSPE – relatório da situação processual executória atesta um cumprimento de pena de liberdade de apenas 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias, concluindo por uma pena privativa remanescente de 7 (sete) anos e 23 (vinte e três) dias. Salienta que somado o período em que esteve preso preventivamente em decorrência das duas respectivas execuções, cujas penas foram somadas na VEP, totaliza 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, impondo-se a retificação do RSPE. Requer, assim, a reforma do decisum para que, quando da soma das penas do agravante, seja reconhecido o cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias e uma pena remanescente de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias. Contrarrazões pugnando pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 33669971 – fls. 122/125). Manifestação da 3a Procuradoria de Justiça Criminal ratificando as contrarrazões e oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 33874324). É a síntese do que interessa. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a d. magistrada da VEP, após a interposição do presente agravo, determinou a retificação do relatório da situação processual executória, salientando o tempo de permanência de prisão do ora agravante, como solicitado nas razões recursais (ID 33669971 – fl. 129). Colhe-se que a retificação foi devidamente registrada no atual RSPE do apenado (ID 33669971 – fls. 131/136). Instada a se manifestar, a Defesa registrou que não persistiria “...o interesse no prosseguimento do recurso de Agravo em Execução outrora interposto” . Diante da situação acima delineada, na qual devidamente atendido o pleito do agravante, não subsiste o interesse no julgamento do presente agravo em execução, como já informado pela Defesa. Assim, a perda do objeto está evidenciada, ensejando a prejudicialidade do presente recurso. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente agravo em execução, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, inc. XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator